Tribunal: CVM
Processo: 19957.005627/2021-19
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.005627/2021-19

Data do julgamento: 17/12/2024

Relatora: Diretora Marina Copola

Acusado:
Hernandes Boettcher

Ementa: Apurar infrações ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o, caput, da
Instrução CVM no 558/2015, pelo exercício irregular da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários; e ao art. 4°, inciso II, da Deliberação CVM no
749/2016, pela reprodução não autorizada do logotipo da CVM. Multa e Proibição
Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Hernandes
Boettcher:
(i) à proibição temporária, pelo prazo de 30 meses para atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de
valores mobiliários, pelo exercício irregular da atividade de administração de
carteira de valores mobiliários (infração ao art. 23 da Lei 6.385 e ao art. 2o, caput,
da Instrução CVM 558).
(ii) à multa de R$ 140.000,00, pela reprodução não autorizada do
logotipo da CVM (infração ao art. 4°, II, da Deliberação CVM 749).
O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, em complemento à comunicação já realizada, nos
termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no
6.385/1976.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 666 (2230307) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 1

Presente Ilene Patrícia de Noronha Najjarian,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

O Diretor Daniel Maeda se declarou impedido e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/01/2025, às 14:13, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 21/01/2025, às 16:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/02/2025, às 14:33, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2230307 e o código CRC E364B45E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2230307 and the "Código CRC" E364B45E.
Extrato de Sessão de Julgamento 666 (2230307) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 2

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 3

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 4

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 5

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 6

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 7

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 8

Relatório de Julgamento (2263721) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 1 de 8
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.005627/2021-19
Reg. Col. 3096/24

Acusado:
Hernandes Boettcher
Assunto:
Apurar infrações ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o, caput, da
Instrução CVM no 558/2015, pelo exercício irregular da administração
de carteira de valores mobiliários; e ao art. 4o, inciso II, da Deliberação
CVM no 749/2016, pela reprodução não autorizada do logotipo da CVM
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no relatório1, trata-se de PAS instaurado pela SIN em face de
Hernandes Boettcher por suposta atuação irregular como administrador de carteira de valores
mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o da Instrução CVM
no 558/2015, e, ainda, pela reprodução não autorizada do logotipo da CVM, em violação ao
art. 4o, inciso II, da Deliberação CVM no 749/2016.
2.
Não tendo sido apresentada defesa, o presente voto se restringirá à análise da acusação
e dos argumentos levantados pelo acusado ao longo de suas interações com a área técnica,
uma vez que, em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, a revelia
não importa em confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, tampouco torna
incontroversas as alegações acusatórias, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no 45/20212.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório deste PAS.
2 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 2 de 8
3.
Desse modo, passo diretamente à análise do mérito do presente caso, considerando,
também, a inexistência de preliminares a serem reconhecidas de ofício.
II.
MÉRITO
Administração irregular de carteiras de valores mobiliários
4.
Em linhas gerais, a administração de carteira de valores mobiliários consiste no
“exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento,
à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários por conta do investidor”3. A
atividade se caracteriza pela tomada de decisões de investimento em nome do investidor titular
da carteira. É o gestor quem seleciona e se relaciona com os intermediários contratados para
realizar as operações, emite as ordens de compra e venda em nome do cliente etc.
5.
A relevância desse serviço no mercado de capitais é evidente. Os administradores são
agentes dotados de qualificação adequada às atividades especialíssimas que exercem, cuja
atuação se mostra relevante tanto para a eficiente alocação de recursos no mercado, quanto
para transmitir ao investidor a confiança de que seu capital será gerido de maneira responsável
por um profissional.
6.
Não por outra razão, o art. 23 da Lei no 6.385/1976, juntamente com o art. 2o da
Instrução CVM no 558/2015 – atualmente refletido no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021
–, sujeita o exercício dessa atividade à autorização da CVM.
7.
Assim, a análise da imputação ora examinada deve começar pela verificação de que a
atividade desempenhada pelo acusado efetivamente se enquadra como administração de
carteiras de valores mobiliários. Para tanto, recorro ao entendimento consolidado do
Colegiado da CVM4, que se baseia na definição constante do art. 23, §1o, da Lei

3 Art. 1o da Resolução CVM no 21/2021.
4 Nesse sentido, cf., PAS CVM no 19957.002296/2020-84, de minha relatoria, j. em 08/10/2024; PAS CVM
no 19957.000198/2020-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 29/03/2022; PAS CVM no RJ2014/11558, Dir. Rel.
Pablo Renteria, j. em 11/08/2015; PAS CVM no RJ2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10/07/2012; PAS
CVM no RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel Lopes, j. em 09/11/2010; PAS CVM no RJ2006/4778,
Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17/10/2006.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 3 de 8
no 6.385/19765, de que a caracterização da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários exige a verificação cumulativa dos seguintes elementos:
i)
gestão discricionária dos recursos;
ii)
realizada de modo profissional, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado;
iii)
a entrega de recursos ao administrador; e
iv)
a autorização, expressa ou tácita, para a compra ou venda de valores mobiliários
por conta do investidor.
8.
A meu ver, a presença desses quatro elementos resta evidente no presente PAS à luz
do conjunto fático-probatório constante dos autos.
9.
Quanto à gestão, entendo que os diversos indícios reunidos pela Acusação confluem
inequivocamente para a conclusão de que Hernandes Boettcher geriu os recursos enviados por
A.L. entre 07/08/2019 e 20/03/2020.
10.
A propósito, aproveito para reiterar o entendimento que manifestei em outro contexto6,
de que a dificuldade de obtenção de elementos diretos de prova em um caso concreto não
implica na impossibilidade de caracterização do ilícito. O ordenamento jurídico admite o uso
de provas indiretas, fundamentadas em indícios, que constituem “todo rastro, vestígio, sinal
e, em geral, todo fato conhecido, devidamente provado, suscetível de conduzir ao
conhecimento de um fato desconhecido, a ele relacionado, por meio de um raciocínio
indutivo-dedutivo”7.
11.
Nesse sentido, destaco as cláusulas do Contrato de Gestão de Investimento, cujo objeto
é muito claro: a prestação do serviço de gestão de recursos aplicados sobretudo em renda
variável, mediante o pagamento de contraprestação. A literalidade desse instrumento deixa

5 Art. 23. [...] § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do
comitente.
6 Cf. minha manifestação de voto no âmbito do PAS CVM no 19957.009219/2019-11, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em
02/07/2024.
7 Maria Thereza Rocha de Assis Moura, A prova por indícios no processo penal, Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2009, p. 109.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 4 de 8
evidente que Hernandes Boettcher foi contratado para gerir discricionariamente os recursos
de A.L.
12.
Os demais documentos indicados pela Acusação corroboram que os termos do contrato
foram efetivamente cumpridos. Mais especificamente, os Extratos, que falseiam relatórios
enviados aos clientes pelo intermediário, demonstram que o acusado reportava a A.L. o
andamento das operações realizadas com os seus recursos. Além disso, os extratos das
operações do acusado junto à Corretora confirmam a realização de negociações em bolsa,
evidenciando que ele geriu recursos para além dos seus próprios.
13.
Dessa forma, uma análise cuidadosa dos autos permite concluir com segurança que
Hernandes Boettcher de fato atuou na gestão discricionária dos recursos de A.L.
14.
O caráter profissional da conduta do acusado também resta demonstrado. Como já
consolidado pelos precedentes desta autarquia, a gestão profissional é aquela que se faz
essencialmente por profissão, e não por laço de amizade ou parentesco, tendo caráter
contratual, remuneratório e continuado8. No caso concreto, o Contrato de Gestão de
Investimento, por si só, revela não apenas a natureza contratual da relação, mas também seu
caráter remuneratório, aferível por meio das cláusulas referentes ao preço e às condições de
pagamento9, e continuado, uma vez que o contrato estipulava o prazo de 12 meses para a
prestação dos serviços10-11.
15.
A entrega de recursos pelo investidor também é incontroversa. Ela não apenas foi
convencionada no Contrato de Gestão de Investimento12, como também se concretizou pela

8 Cf., nesse sentido: PAS CVM no 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06/06/2023;
PAS CVM no SP2014/0465, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018.
9 “Cláusula 6a. O presente serviço será remunerado no valor de 15% do Lucro sobre o valor aplicado pelo
CONTRATANTE”; e “Cláusula 12a. O valor mínimo do investimento é de R$10.000,00 e o valor máximo é de
R$100 000,00. Sobre o lucro do investimento, será remunerado ao mês 75% do valor gerado pelo investimento
aplicado, sobre o valor líquido da sua posição. 5% do líquido mensal será reaplicado ao valor inicial do
investimento. 5% serão para taxas e corretagens dos fundos e ações do investimento. O CONTRATANTE se
dispõe ao investimento no Fundo de Investimento no valor de: R$10.000,00”.
10 “Cláusula 8a. O CONTRATANTE assume o compromisso de manter o investimento no mínimo de 12 meses
a partir do início do contrato. Parágrafo 1. Após o período de 12 meses uma das partes terá que notificar a outra
para termino ou continuidade do contrato, podendo ela ser feita por e-mail ou por uma mídia social”.
11 Cf., no mesmo sentido, PAS CVM no 19957.011015/2022-46, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 25/04/2023.
12 “Cláusula 6a. [...] Parágrafo 1. A aplicação terá que ser depositada diretamente na conta do CONTRATADO
em até 5 dias úteis. Parágrafo 2. O não comprimento do depósito, irá automaticamente anular o contrato assinado

Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 5 de 8
efetiva transferência de R$25 mil reais de A.L. à Hernandes Boettcher, conforme evidenciado
pelos Comprovantes de Depósito. E isso, em sintonia com os precedentes deste Colegiado, é
suficiente para preenchimento do requisito ora discutido13.
16.
Ao cabo, também se verifica o preenchimento do requisito de autorização, ainda que
tácita, para a movimentação de valores mobiliários em nome de A.L. Isso se evidencia pela
própria natureza do Contrato de Gestão de Investimento, cujo propósito era precisamente
delegar ao acusado a gestão dos recursos do contratante.
17.
Quanto a esse aspecto, concordo com o argumento da Acusação de que, por força do
referido Contrato, “o destino dos recursos captados era o investimento em valores mobiliários
diversos”, uma vez que “o acusado possuía discricionariedade para decidir a aplicação dos
recursos entregues pelos investidores sem que houvesse qualquer interferência na maneira
como seriam investidos, uma vez que os mesmos eram aportados diretamente em sua conta
bancária e que, das operações, os investidores conheciam grosso modo apenas os resultados,
como se vê da dinâmica de reporte periódica que ele adotava”.
18.
Por fim, como se vê, o argumento apresentado pelo acusado no decorrer do processo
de origem de que não teria praticado qualquer irregularidade e que desconheceria os
documentos apresentados por A.L. não se sustenta. Os elementos de prova reunidos pela
Acusação são consistentes, e o acusado não conseguiu contestar a confiabilidade de nenhum
deles.
19.
Dessa forma, entendo restar evidente que o acusado administrou irregularmente a
carteira de valores mobiliários de A.L., em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e ao art.
2o da Instrução CVM no 558/2015.
Reprodução não autorizada do logotipo da CVM
20.
O art. 4o da Deliberação CVM no 749/2016, atualmente refletido na Resolução CVM
no 49/2021, vedava a utilização do logotipo da CVM de modo diverso dos padrões

pelas partes. Parágrafo 3. O valor preenchido na cláusula 13a deve ser depositado na conta do CONTRATADO:
[...]”.
13 Cf., no mesmo sentido, PAS CVM n 19957.013928/2023-88, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em
24/09/2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 6 de 8
especificados no Manual de Identidade Visual da Autarquia, sem a autorização concedida pela
CVM, ou que pudesse induzir terceiros em erro ou confusão. Esse dispositivo assegura que o
uso de tal elemento fundamental da identidade visual da CVM seja limitado a contextos
autorizados e legítimos, assegurando a confiabilidade de documentos oficiais e evitando que
terceiros sejam induzidos a erro.
21.
Neste PAS, não bastasse o logotipo da autarquia ter sido utilizado sem autorização, o
acusado o fez com o claro propósito de induzir o investidor A.L. a acreditar na regularidade
de suas atividades. Isso resta evidenciado a partir de seu emprego, junto às marcas da
Corretora e da B3, no cabeçalho dos Extratos que integram os autos, conforme descrito no
relatório.
22.
Não há outra explicação possível para essa conduta de Hernandes Boettcher, senão
para, de maneira deliberada, conferir uma aparência de legitimidade e regularidade às suas
operações, induzindo e mantendo o investidor em erro. De toda forma, uma vez que a
Acusação não lhe atribuiu a violação ao inciso III, que trata da reprodução do logo de modo a
induzir terceiros a erro ou confusão, considerarei esse aspecto tão somente na dosimetria de
pena.
23.
Ainda assim, restou demonstrada a infração ao art. 4o, inciso II, da Deliberação CVM
no 749/2016, que trata especificamente do uso não autorizado do logotipo da CVM.
III.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
24.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no13.506/2017,
que alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, os valores máximos das penas desde então
previstos na lei são aplicáveis a este caso, observados os parâmetros introduzidos na
regulamentação da CVM pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na
Resolução CVM no 45/2021.
25.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem
sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência
da matéria.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 7 de 8
26.
Nos termos do art. 32 da Instrução CVM no 558/2015, a infração ao art. 23 da mesma
Instrução, objeto desde PAS, é considerada grave.
27.
No que diz respeito à administração irregular de carteiras de valores mobiliários,
entendo que a imposição de multa pecuniária não seria suficiente para atender adequadamente
às finalidades da sanção administrativa, considerando as particularidades do caso concreto,
sendo cabível aplicar, diante do contexto apurado e em linha com precedentes, a proibição
para atuar direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no âmbito do
mercado de valores mobiliários.
28.
Sendo assim, com base nas circunstâncias concretas do caso e em linha com
precedentes do Colegiado, fixo as penas-base de:
i)
36 meses para a pena de proibição temporária referente ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
e ao art. 2o, caput, da Instrução CVM no 558/201514; e
ii)
R$200.000,00 para a pena de multa pecuniária referente à violação do art. 4o, inciso II,
da Deliberação CVM no 749/2016.
29.
Com relação à infração ao art. 4o, inciso II, da Deliberação CVM no 749/2016,
considero como circunstância agravante o ardil empregado pelo acusado ao incluir o logotipo
da CVM nos Extratos, com o intuito de lhes conferir confiabilidade. De outro lado, considero
como atenuantes aplicáveis às duas infrações (i) os bons antecedentes de Hernandes
Boettcher; e (ii) o baixo impacto da conduta à higidez do mercado de valores mobiliários. A
agravante e as atenuantes incidirão sobre cada uma das penas-base, conforme aplicável, no
percentual de 15%.
30.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/1976, voto por
condenar Hernandes Boettcher às penalidades:
i)
de proibição temporária, pelo prazo de 30 meses para atuar, direta ou indiretamente,
em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela violação
ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 e ao art. 2o, caput, da Instrução CVM no 558/2015; e

14 PAS CVM no 19957.009335/2021-55, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 12/12/2023.
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.005627/2021-19 – Voto – Página 8 de 8
ii)
de multa pecuniária no valor de R$140.000,00, pela infração ao art. 4o, inciso II, da
Deliberação CVM no 749/2016.
31.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001, e do art. 12 da Lei
no 6.385/1976, sugiro que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público
Federal de Santa Catarina, em complemento à comunicação realizadas anteriormente15.
É como voto.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

Marina Copola
Diretora Relatora

15 Ofício no 1/2024/CVM/SGE (doc. no 1952994).
Voto Em Sessão De Julgamento (2263722) SEI 19957.005627/2021-19 / pg. 17